Tribunal: STF
Processo: Rcl 67098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, que julgou procedente a reclamação constitucional (eDOC 22, ID 464b5189).



    A inicial foi proposta pela Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC, contra decisões do Juízo da Unidade Jurisdicional Cível e Criminal da Comarca de Ubá e da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional daquela Comarca, nos autos do Processo 5010194-71.2023.8.13.0699.



    O reclamante sustentou ofensa ao paradigma fixado por esta Corte no RE-RG 1.304.964 (Tema 1.154), uma vez que a competência para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas, seria da Justiça Federal.



    Julguei o pedido procedente, para cassar os atos reclamados e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária de Minas Gerais), consoante entendimento assentado pelo STF na matéria.



    Nos declaratórios, o recorrente, autor da reclamação, requer a extinção do processo na origem sem resolução de mérito, ao invés da remessa dos autos ao juízo competente, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Ao contrário do pretendido pelo embargante, é aplicável, à hipótese, o art. 64, § 3º, do CPC:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    (...)



    § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.”



    Vê-se, portanto, que a decisão embargada determinou, corretamente, a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Desse modo, não verifico a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente